Tribunal: STF
Processo: ARE 1427017
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 12, fl. 2):



    “APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de Segurança. Policiais militares. Regime Especial de Trabalho Policial. RETP. Portaria CMTG PM 01-04-2011. Mesmo valor do salário-base. “Padrão de vencimento”, Lei Complementar 731/1993, artigo 3º, é o vencimento-base, não integrado por vantagens distintas, como adicionais temporais e de insalubridade, vantagens que são permanentes, mas não integram o dimensionamento legal do RETP. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, dar à referida vantagem dimensionamento diverso. Providos o recurso e o reexame necessário para denegar a segurança.”



    Opostos de Embargos de Declaração por THIAGO SAMBIANCHI DE ALENCAR e outros (Vol. 14, fl. 1), foram rejeitados (Vol. 16).



    No apelo extremo (Vol. 18), THIAGO SAMBIANCHI DE ALENCAR e outros alegam, com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, que “o fundamento maior do pleito do recorrente está no artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal que estabelece que o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV do mesmo artigo e nos artigos 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I, com redação dada ao inciso pela Emenda Constitucional nº 19/98” (Vol. 18, fl. 14).



    Sustentam que tiveram seus “vencimentos reduzidos ao deixar de aplicar corretamente o que está inserto na Lei nº 10.291/68, ficando, claro, desta forma, que o Princípio Constitucional da Irredutibilidade dos Vencimentos foi desrespeitado pela recorrida” (Vol.18, fl. 14).



    Asseveram que a PORTARIA CMTG 1-4/02/11 “subtraiu os direitos consagrados pela Lei nº 10.291/68, Lei Complementar 731/93 e artigo 133 da Constituição Estadual, causando, assim, lesões irreparáveis ao direito adquirido dos servidores, em especial os militares, ora recorrentes” (Vol. 18, fl. 150).



     Assim, requerem “o conhecimento e integral provimento do presente Recurso Extraordinário, reconhecendo o anunciado vilipêndio à Carta Política Republicana Pátria para reformar a decisão recorrida, e conceder o justo direito aos Recorrentes de contribuir para sua previdência própria, nos termos da LC nº 1.013/07, como postulado na inicial, e declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 13.954/19, que extrapolou sua competência legislativa em detrimento de competência Constitucional atribuída ao Ente Federativo” (Vol. 18, fl .19).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o RE aplicando as Súmulas 279 e 280, ambas do STF ao caso. Ainda, aduziu que é incabível a interposição do apelo pela alínea “b” do permissivo constitucional, pois “o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal” (Doc. 22).



    No Agravo, a parte sustenta a desnecessidade de aplicação das Súmulas 279 e 280 do STF à hipótese dos autos, pois (a) “não se trata apenas e tão somente de apreciação de direito local, ferindo, conforme visto, o próprio texto constitucional invocado” (Doc. 24, fl. 3); (b) “toda a questão posta a discussão é matéria exclusiva de direito, dependente de interpretação da Lei Federal e da Constituição da República aplicável ou não ao caso e a incidência de Súmula desse C. STF” (Doc. 24, fl. 4); e (c) “acordão julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição” (Doc. 24, fl. 5).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 18, fl. 4-5):



    “De acordo com a previsão expressa do artigo 102, § 3º, da Constituição Federal de 1988, para a interposição do presente recurso é imprescindível que o Recorrente, dentre outras matérias, “demonstre a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso”. Diante de tal previsão passa-se a demonstrar a relevância da repercussão geral no que tange a questão constitucional suscitada em face do recurso extraordinário e encaminhada ao apresso desta Corte Suprema.



    É mister destacar a relevância do requisito recursal, assim, compete à recorrente demonstrar o ASPECTO SOCIAL da questão constitucional, in casu, remetida ao exame do C. Supremo Tribunal Federal. 



    Nobres Ministros, do ponto de vista social e econômico a questão é de suma relevância, uma vez que a presente demanda interfere diretamente na remuneração dos demais policiais militares, atualmente cerca de 100 mil no Estado de São Paulo, gerando reflexos sociais, logo o pedido do Recorrente é coerente com as disposições contidas no artigo 42, § 1º, e 142, § 3º, X, da Constituição Federal de 1988, pois tais normas reservam a lei estadual a competência para legislar sobre interesse local dos estados, caso da alíquota e base de cálculo das contribuições previdenciária. 



    Cumpre esclarecer, que caso persista a decisão do tribunal a quo, haverá grave violação à Constituição Federal, posto que, no caso à afronta ao princípio da dignidade humana, devidamente insculpida na Carta Magna, de forma que, se faz necessário o provimento do presente recurso, com o fito de que seja reformado o v. acórdão recorrido, pois a mesma faz jus ao benefício do auxílio doença. 



    É de bom alvitre ressaltar que o presente Recurso Extraordinário discute tema de importante relevância Social, jurídica e econômica, atendendo ao requisito da repercussão geral para fins de admissão pelo STF, conforme disposto no Código de Processo Civil, senão vejamos: 



    (…)



    Diante disso, preenchido pressuposto recursal, requer seja recebida e conhecida a presente via interposta, para o fim de reformar o v. acórdão proferido, nos termos que serão expostos”.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (Vol. 12, fls. 2-4):



    “Sentença, proferida em 24 de junho de 2022, pelo eminente magistrado, Doutor Josué Vilela Pimentel, concedeu em parte ordem de segurança para determinar que RETP seja pago sobre décimos incorporados, segundo a Lei Complementar Estadual 731/1993, sem aplicação da Portaria CMTG PM01-04-2011, fls. 169/173.



    (...)



    Segundo os holerites dos autores, fls. 74/92, a vantagem do RETP tem o mesmo valor do salário-base, sem considerar outras vantagens como sexta-parte, quinquênios e adicional de insalubridade. 



    O seu regramento não é do Estatuto, Lei 10261/1968, mas da Lei Complementar 731/1993, que substitui eventual regramento anterior:



    (…)



    “Padrão de vencimento” é o vencimento-base, não integrado por vantagens distintas, como adicionais temporais e de insalubridade, vantagens que são permanentes, mas não integram o dimensionamento legal do Regime Especial de Trabalho Policial. 



    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, dar à referida vantagem dimensionamento.”



     



    Como se vê, o Tribunal de origem concluiu que o Regime Especial de Trabalho Policial não é regido pela Lei Estadual 10.291/1968, mas pela Lei Complementar Estadual 731/1993, que não inclui os adicionais temporais e de insalubridade. Por isso, entendeu que não cabe ao Poder Judiciário dar dimensão diverso ao RETP para conceder a segurança pleiteada.



    Assim, a solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. POLICIAIS MILITARES. REGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL. INCORPORAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 



    1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.345.884-ED-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2021)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Polícia Militar do Estado de São Paulo. Fórmula de cálculo da RETP (Regime Especial de Trabalho Policial). Controvérsia decidida com base na legislação local (Portaria PM1 04/02/2011 e LC 745/1993 do Estado de São Paulo). Óbice do Enunciado 280 da Súmula do STF. 3. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 730.723-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/6/2013)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente